Tribunal: TJPA
Processo: 0804634-91.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804634-91.2023.8.14.0015

APELANTE: DIONILSON LOPES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0804634-91.2023.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CASTANHAL/PA.

APELANTE:
DIONILSON LOPES TEIXEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP
.

PEDIDO

IMPROCEDENTE.
EM QUE PESE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL, TENHO QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE
EMBORA AS VÍTIMAS NÃO TENHAM REALIZADO O AUTO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO, ESTE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELA POLÍCIA MILITAR, NÃO DEIXANDO DÚVIDAS EM FACE DE SUA AUTORIA, ALÉM DO FATO DO APELANTE TER SIDO LOCALIZADO NA POSSE DOS PERTENCES DAS VÍTIMAS.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À
CONDUTA SOCIAL
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A CONDUTA SOCIAL, VERIFICO QUE AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
:
AUSENÇA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/3
, DOSANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO, ALÉM 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO FORMAL – ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 1/5, TORNADO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, no sentido de alterar a pena
definitiva do apelante para

07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de março de 2025 e término no dia 31 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DIONILSON LOPES TEIXEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID. nº 23183431), que o condenou à pena de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
.

Na
denúncia
(fls. 183/190, ID nº 23183431), o representante do Ministério Público narrou que no dia 24/05/2023, por volta das 12:15 horas, o denunciado portando uma faca, entrou no local de trabalho das vítimas GLENDA GABRIELE BALBINO DA SILVA, NATHALIE APARECIDA DE ALMEIDA COSTA e NEIVA VERENA DE ALMEIDA CARVALHO, e sob grave ameaça subtraiu um celular Iphone 6, da vítima Glenda, 01 celular Iphone 11 da vítima Nathalie, e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie de Neiva, vítima e proprietária do estabelecimento, cujo valor ficou com a mesma após ser recuperado, não sendo apresentado na delegacia.

Após subtrair os bens, DIONILSON tentou fugir do local, mas foi detido por populares que o imobilizaram, retiraram a faca que estava em sua posse, e acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local prenderam o denunciado em flagrante delito, e o conduziram à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, IV, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 183/190, ID nº 23183431), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

Em suas
razões recursais
(fls. 207/212, ID nº 23183445) a Defensoria Pública requereu: 1) a absolvição pelo fato de ser considerado nulo o reconhecimento pessoal, conforme previsão do artigo 226, do CPP; 2) a absolvição por insuficiência de provas, e, 3) a revisão na pena-base.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 215/220, ID nº 23183448), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 223/229, ID nº 24131186), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso, devendo ser mantida a Sentença Condenatória, em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CPP.

Requer a Defesa a nulidade processual sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades do artigo 226, do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos presentes autos, uma vez que embora as vítimas não tenham realizado o auto de reconhecimento do acusado, este foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, não deixando dúvidas em face de sua autoria, além do fato de o apelante ter sido localizado na posse dos pertences das vítimas, conforme auto de entrega (ID nº 94104923).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunas de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VALIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO DE RECONHECIMENTO. EVIDÊNCIAS E PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA CONFIRMADA. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em revisão a orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2.
No caso dos autos, há de se fazer um distinguishing, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento do art. 226 do CPP, mas também por outras provas, sem relação de causa e efeito com aquele ato, já que, a partir do encontro de evidências - moto roubada (reconhecida pela vítima) e celular do réu, localizados perto do seu domicílio, foi possível colher sua digital e confirmar a autoria. Além disso, foram produzidas provas testemunhais apontando o recorrente como autor do delito, firmadas sob o crivo do contraditório
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2241292 TO 2022/0350711-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado.

3.

(...).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023).
(GRIFEI).

No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ora reconhecimento não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque, no momento da abordagem policial, estaria portando objetos pertencentes às vítimas, tratando-se, pois, de prova autônoma e independente da autoria delitiva.

Assim, ao
contrário do que alega a defesa, constata-se que o reconhecimento não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição, visto que o acusado foi detido por policiais militares e, no decorrer do processo ficou esclarecido o crime de roubo, ao qual efetivamente teve a participação do apelante.

Portanto, o apelante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo,
por meio do auto de apreensão, tratando-se da faca (ID nº 94104923) e dos objetos subtraídos (ID nº 94104923), auto de entrega (ID nº 94104923), e principalmente pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em depoimento, a vítima
NATHALIE APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA,
em seu depoimento em Juízo, afirmou:

Que estava no trabalho e ele (denunciado) chegou. A primeira pessoa que ele chegou foi com a depoente. Ele falou “passa teu iphone que isso é um assalto”, momento em que levantou a camisa e mostrou uma faca. Logo em seguida, após pegar o celular, ele foi para cima da Neiva (vítima), que estava no caixa, e pediu a renda do caixa. Ele disse que não era para as vítimas gritarem, senão ele voltaria. Depois ele pegou a renda, o celular da Glenda (vítima) que também estava em cima do balcão e foi embora. A depoente teve seu celular recuperado. Após ele (denunciado) sair, a vítima Neiva correu para a frente do estabelecimento e passou a gritar que haviam sido assaltadas. Com isso o marido da Neiva e um rapaz que trabalha na frente saíram em busca dele, junto com a depoente. Ao dobrar no canto de uma rua, encontrou ele vindo em um mototáxi. Um homem, que diz achar que era um PM, rendeu o denunciado lá. Quando chegou, ele já estava com as duas mãos para cima. A depoente pediu para que ele entregasse o celular de volta. Logo depois pegaram os celulares e entregaram para a depoente. Foi apreendido junto com o denunciado uma faca. A característica física que se recorda da pessoa que praticou o roubo é que ele era branco, magro e de altura mediana.

No mesmo sentido, a vítima
NEIDA VERENA DE ALMEIDA CARVALHO
, em juízo relatou:

Que estavam trabalhando pela manhã. Primeiramente ele (denunciado) chegou e perguntou os valores do açaí e saiu. Em torno de 10 a 15 minutos, não lembra com exatidão, ele retornou e já anunciou o assalto. Ele estava com uma faca. Ele veio abordando. A declarante estava no caixa. Ele pegou o dinheiro que estava no caixa, pegou o celular de duas atendentes que estavam lá e depois falou para não gritarem pois ele poderia voltar. Logo após virou as costas saiu andando normalmente. O dinheiro do caixa foi recuperado. A declarante reconheceu o acusado, pois ele veio duas vezes perguntou valor do açaí e depois veio com uma faca anunciando o assalto. A declarante não consegue lembrar características físicas para descrever o assaltante, mas se o ver consegue identificar.

Já a testemunha
ALESSANDRO BARROS DE OLIVEIRA
, na condição de policial militar, afirmou:

Que nesse dia foi informado que populares haviam detido um nacional em via pública. Que foram até o local e constataram a situação. O detido já não estava com os objetos que havia subtraído e acredita que nem a faca estava com ele. As pessoas, inclusive, já tinham reavido os objetos que tinham sido subtraídos por ele. A equipe fez a detenção do acusado, foi até o restaurante e orientou as vítimas que seguissem até a delegacia para que fosse feita a apresentação dele.

O réu em juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que o réu foi o autor do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO
. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo. Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP)– 1 ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – 2 PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – 3 CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO E DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE – PLEITOS INOPORTUNOS – CARÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENA PECUNIÁRIA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – 4 PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
1 Por força da comprovação extreme de dúvidas acerca da materialidade, autoria e tipicidade delitivas, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório; (...) 4 Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PI - Apelação Criminal: 0007449-09.2017.8.18.0140, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, 1ª Câmara Especializada Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2024).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, IV, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, afastando a valoração negativa da conduta social e circunstâncias do crime.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão, e ainda, altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que a
conduta social
foi equivocadamente valorada.

A conduta social se trata do comportamento do agente no seio da sociedade, da família e do ambiente profissional, bem como a integração na comunidade, considerada a relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar. Ou seja, diz respeito ao seu comportamento no mundo exterior que habita.

In casu
, observa-se que não foi apresentada justificativa idônea para valorar negativamente a referida circunstância judicial, uma vez que o simples fato de alegar uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social, não é motivo apto para negativar a referida vetorial, bem como não diz respeito ao comportamento do apelante perante a sociedade ou familiar. Assim, verifica-se que argumentação do magistrado
a quo
foi genérica, motivo pelo qual merece ser considerada neutra.

No entanto, quanto às
circunstâncias do crime
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante, vez que o crime foi praticado contra vítimas mulheres, naturalmente com menor capacidade de defesa, surpreendidas em seu local de trabalho, em pleno horário comercial. Além da ameaça proferida por meio do dizer “não grite, senão eu volto”.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa. Presente ainda a causa de aumento, referente ao concurso formal – artigo 70 do Código Penal, assim, aumento em 1/5 a pena, tornando-a definitiva e concreta em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de alterar a pena
definitiva do apelante para

07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto
.

Belém/PA,

de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/04/2025